Tribunal: TJPA
Processo: 0001037-60.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001037-60.2015.8.14.0070

APELANTE: MAX JUNHO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
- REFORMA DA DOSIMETRIA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO DA LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECLARADA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Joao Paulo Osório de Oliveira
, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da
11ª Vara Criminal de Belém
/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo
14, da lei n. 10.826/03
, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa (cf. ID
6433636
).

Inconformada a defesa requer a redução da pena-base ao patamar mínimo da lei
(cf.
página 9, do ID 6433638, e páginas 1-4, do ID 6433639
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 6-7, do ID
6433639, e páginas 1-2, do
ID
6433640
).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação (cf. ID
9928622
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A defesa requer a redução da pena-base do apelante ao mínimo legal, ao argumento de que foi equivocadamente afastada desse patamar.

Tem razão.

Compulsando os autos, constato que a MM. Magistrada realizou a dosagem da pena do apelante nos termos a seguir (páginas 2-3 do ID 6433636):

Passo a dosimetria da pena, obedecendo ao determinado nos artigo 59 e 68 do Código Penal: o réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; diante de seus antecedentes criminais verifico que o réu é primário ; injustificáveis os motivos e circunstâncias para a prática do crime; as consequências não foram danosas, não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena acima do mínimo legal em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em segunda fase de aplicação de pena, verifico a incidência da atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea d do Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual atenuo a pena em 06(seis) meses, restando 02 (dois) anos de reclusão e 30(trinta) dias-multa, em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Por fim, não havendo nenhuma causa de aumento ou de diminuição da pena, fixo a pena em DEFINITIVO em 02 (dois) anos e 06(seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

À vista do excerto, sobressaem-se dois equívocos: a completa falta de fundamentação dos vetores para fixação da pena-base, o que torna injustificável o afastamento do mínimo da lei (cf. Súmula 17, deste E. Tribunal), bem como o aumento gratuito promovido no estabelecimento da pena definitiva, que embora ateste não haver nenhuma majorante, foi aumentada em seis meses em relação à intermediária paradigma.

Portanto, a reforma da dosagem é medida que se impõe.

Passo a ela.

Na primeira fase, neutros todos os vetores, fixo a pena-base no mínimo da lei: 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não há agravantes a incidir. Nesse quadro, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar, por força da Súmula 231, do C. STJ.

Na terceira fase, não havendo minorantes ou majorantes a ponderar, torno definitiva e pena de 2 (dois) anos de reclusão,
a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, § 2º,
c
, do Código Penal),
e pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso
.
Mantenho a conversão em restritiva de direito realizada na sentença.

Pois bem.

A partir da reforma acima, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição intercorrente. Ora, conforme se apreende dos autos: a) o primeiro ato de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 09/01/2019; e b) o apelante tinha 45 (quarenta e cinco) anos completos (nascido em 19/06/1969) ao tempo dos fatos (02/03/2015).

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente para o apelante é de 04 (quatro) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, ambos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, IV, do Código Penal), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015).

Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo, motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para redimensionar a pena do apelante, e, de ofício, declaro extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o voto.

Belém, 05/11/2023